Tribunal: TCU
Processo: 004.020/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3932/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.020/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anivaldo Martins Ferreira (CPF XXX.322.366-XX); Arthur Velloso Antunes (CPF XXX.197.796-XX); Ben Hur Braga Taliberti (CPF XXX.063.656-XX); João Manoel Tannus Filho (CPF XXX.490.966-XX); Joaquim Honório Pereira (CPF XXX.633.276-XX); José Lemes (CPF XXX.171.196-XX); Jussara Augusta de Freitas Borges (CPF XXX.163.506-XX); Marli Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.766.780-XX); Neusa Pires Gonzaga (CPF XXX.755.986-XX); Rose Mary Guimarães Rodrigues (CPF XXX.021.766-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.